Tribunal: TJSP
Processo: 1049971-50.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REPRESENTAÇÃO SINDICAL – LEGITIMIDADE – UNICIDADE SINDICAL – Pretensão mandamental do impetrante, na qualidade de sindicato geral da categoria dos servidores públicos do Município de São Paulo, voltada ao reconhecimento do seu suposto direito líquido e certo de atuação perante às categorias que representa – Admissibilidade – Princípio da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REPRESENTAÇÃO SINDICAL – LEGITIMIDADE – UNICIDADE SINDICAL – Pretensão mandamental do impetrante, na qualidade de sindicato geral da categoria dos servidores públicos do Município de São Paulo, voltada ao reconhecimento do seu suposto direito líquido e certo de atuação perante às categorias que representa – Admissibilidade – Princípio da liberdade sindical que encontra limitação constitucional na unicidade sindical, que veda a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município – Inteligência do art. 8, inciso II, da CF/88 – APROFEM que se constitui de sindicato específico da categoria de professores do ensino municipal de São Paulo - Em que pese a possibilidade de atuação de sindicato mais específico para representação de determinada categoria, já englobada de forma genérica em sindicato preexistente dentro daquela base territorial, é indispensável que a entidade sindical específica demonstre a sua legitimidade para representar a categoria de trabalhadores perante a qual pretende atuar – Autorização de celebração de convênio entre a APROFEM e o Serviço Funerário de São Paulo que configurou ofensa ao princípio da unicidade recursal – Sentença mantida. Reexame Necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1049971-50.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDSEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
REEXAME NECESSÁRIO N° 1049971-50.8.26.0053
RECORRENTE:
JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
SINDSEP (impetrante)
INTERESSADOS:
SUPERITENDENTE
DO
SERVIÇO
FUNERÁRIO
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e DIRETOR PRESIDENTE DO
SINDICATO
DOS
PROFESSORES
E
FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS DE SÃO PAULO
APROFEM (autoridades
impetradas)
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.341
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
REPRESENTAÇÃO
SINDICAL

LEGITIMIDADE

UNICIDADE
SINDICAL

Pretensão
mandamental
do
impetrante, na qualidade de sindicato geral da categoria dos
servidores públicos do Município de São Paulo, voltada ao
reconhecimento do seu suposto direito líquido e certo de atuação
perante às categorias que representa Admissibilidade Princípio
da liberdade sindical que encontra limitação constitucional na
unicidade sindical, que veda a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional
ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município Inteligência do art. 8, inciso II,
da CF/88 APROFEM que se constitui de sindicato específico da
categoria de professores do ensino municipal de São Paulo - Em
que pese a possibilidade de atuação de sindicato mais específico
para representação de determinada categoria, já englobada de
forma genérica em sindicato preexistente dentro daquela base
territorial, é indispensável que a entidade sindical específica
demonstre a sua legitimidade para representar a categoria de
trabalhadores perante a qual pretende atuar Autorização de
celebração de convênio entre a APROFEM e o Serviço Funerário
de São Paulo que configurou ofensa ao princípio da unicidade
recursal Sentença mantida. Reexame Necessário desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de r.
sentença de primeiro grau em que, nos autos do “mandado de
segurança com pedido liminar” impetrado pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDSEP contra ato dito coator do
SUPERITENDENTE DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
e
DIRETOR
PRESIDENTE
DO
SINDICATO
DOS
PROFESSORES
E
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO
APROFEM, tendo a
segurança sido concedida pelo Juízo de origem, para fins de
anular o ato que autorizou o convênio ora impugnado,
determinado à autarquia impetrada que se abstenha de efetuar
qualquer desconto na folha de pagamento de servidores do
Serviço Funerário do Município de São Paulo em favor da
APROFEM e que tenha como fundamento do referido convênio
impugnado, consoante r. sentença de fls. 231/233, cujo
relatório se adota.
Decorrido o prazo para eventual interposição
de recurso pelas partes (certidão cartorária de fls. 237), o
mandado de segurança foi submetido a reexame necessário,
consoante inteligência do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO In casu, alega o impetrante que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
4
SUPERITENDENTE DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
autorizou a celebração de convênio da referida entidade com o
SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO
PAULO
APROFEM, cujo objeto é a consignação em folha de
pagamento dos servidores da autarquia de contribuições na
modalidade facultativa (fls. 69/70).
Entretanto,
sustenta
o
impetrante
que
a
referida autorização para celebração do convênio seria
ilegal, a medida em que permitiria que um sindicato
específico de professores (no caso, a APROFEM) passasse a
cooptar associados junto a servidores do SERVIÇO FUNERÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, como se sindicato geral fosse.
É que, segundo sustenta, apenas sindicatos
registrados junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego como
sindicatos gerais, como é o caso do impetrante, teriam
legitimidade para firmar o referido ajuste, o que não é o
caso da APROFEM, que se constitui de sindicato específico da
categoria de professores municipais de São Paulo.
Diante
desse
cenário,
o
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDSEP impetrou o presente writ,
pretendendo, em síntese, fosse impedido qualquer desconto dos
servidores em razão do aludido termo de convenio ou por
qualquer outro meio em favor da APROFEM, tendo o Juízo de
origem concedido a segurança, dando ensejo ao presente
reexame necessário.
Pois bem.
A Constituição Federal, ao tratar da liberdade
sindical, estabelece, em seu art. 8o, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
5
Art. 8o É livre a associação profissional ou
sindical, observado o seguinte:
[...]
II - é vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores
ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município;
[...]
Conforme
se
observa,
em
harmonia
com
o
princípio da liberdade de associação sindical, o texto
constitucional veda a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que
seria
definida
pelos
trabalhadores
ou
empregados
interessados, não podendo ser inferior à área de um
Município, o que a doutrina denomina de princípio da
unicidade sindical.
De acordo com os escólios de MAURÍCIO GODINHO
DELGADO1:
“(...)
A
unicidade
corresponde
à
previsão normativa obrigatória de existência de um
único sindicato representativo dos correspondentes
obreiros, seja por empresa, seja por profissão,
seja por categoria profissional. Trata-se da
definição legal imperativa do tipo de sindicato
passível de organização na sociedade, vedando-se a
existência de entidades sindicais concorrentes ou
de outros tipos sindicais. É, em síntese, o
sistema de sindicato único, com monopólio de
representação sindical dos sujeitos trabalhistas.
Nesse mesmo sentido, ALICE MONTEIRO DE BARROS2
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 16. ed. rev. e ampl.
São Paulo : LTr, 2017, p. 1.517/1.518.
2 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 10 ed. São Paulo: LTr,
2016. p. 795

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
6
assevera que
“(...) a unicidade sindical (ou monismo sindical)
consiste no reconhecimento pelo Estado de uma
única entidade sindical, de qualquer grau, para
determinada categoria econômica ou profissional,
na mesma base territorial (...)”
Deve-se salientar, entretanto, que o princípio
da unicidade sindical não veda a criação de novo sindicato,
por
desdobramento
de
sindicato
preexistente,
para
representação de categoria profissional específica (princípio
da especificidade). Nesse sentido, a propósito, já decidiu o
e. Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO
ESPECÍFICO.
DESMEMBRAMENTO:
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTRARIEDADE
AO
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
SINDICAL:
PRECEDENTES.
OFENSA
CONSTITUCIONAL
INDIRETA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. (ARE 817765 AgR, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG
27-08-2014 PUBLIC 28-08-2014)
No caso em testilha, o SINDSEP impetrante é
entidade que representa toda a categoria de servidores da
Administração Pública direta e indireta, bem como do Poder
Legislativo, no âmbito do Município de São Paulo, sendo
considerado como sindicato geral (fls. 111/112).
Por outro lado, é incontroverso nos presentes
autos que a APROFEM é entidade representativa tão somente da
categoria de professores do ensino municipal de São Paulo
(fls. 109/110), caracterizando-se como sindicato específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
7
da categoria.
Ora, em que pese a possibilidade de atuação de
sindicato mais específico para representação de determinada
categoria, já englobada de forma genérica em sindicato
preexistente dentro daquela base territorial, é indispensável
que a entidade sindical específica demonstre a sua
legitimidade para representar a categoria de trabalhadores
perante a qual pretende atuar.
Entretanto, não restou demonstrado que a
APROFEM teria legitimidade para atuar perante os servidores
do SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, o que poderia
ser feito, por exemplo, através do seu registro junto ao
Ministério do Trabalho e do Emprego.
Ao contrário, a documentação acostada aos
autos evidencia que a referida entidade sindical somente tem
legitimidade para representar os professores do ensino
municipal de São Paulo (fls. 109/110).
Desse modo, a autorização para celebração do
convênio perante a APROFEM e o SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO de fato representou ofensa ao princípio da
unicidade sindical, insculpido no art. 8, inciso II, do texto
constitucional violando direito líquido e certo do SINDSEP
impetrante à atuação perante as categorias que representa.
Nessa mesma linha de entendimento, aliás, já
decidiu essa c. Corte de Justiça:
“CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
Entidades
sindicais
diversas, estabelecidas na mesma base territorial,
que exigem o recolhimento da Contribuição em
questão
Descabimento
Sindicato
autor
que
é
precedido por outro, que já cobrava a mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
8
contribuição dos servidores públicos municipais do
Município de Monte Azul Paulista Violação ao
princípio da unicidade sindical Inteligência do
disposto no inciso II do art. 8o da Constituição
Federal Ação julgada improcedente em primeiro grau
- Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível
0000231-09.2008.8.26.0370; Relator (a): Wanderley
José Federighi; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Monte Azul Paulista -
Vara Única; Data do Julgamento: 07/12/2011; Data
de Registro: 12/12/2011)
“CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
ENQUADRAMENTO
-
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA E REPASSADA A SINDICATO COM
BASE TERRITORIAL LIMITADA AO MUNICÍPIO - PRETENSÃO
DE ENTIDADE MAIS RECENTE, E COM BASE TERRITORIAL
EM TODO O ESTADO, AO RECEBIMENTO DA EXAÇÃO
DESCABIMENTO
-
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
SINDICAL
-
PRETENSÃO
EXPRESSAMENTE
PROIBIDA
PELO
ARTIGO
8o,
INCISO
II,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - APELO DO SINDICATO AUTOR
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0036107-17.2008.8.26.0114;
Relator
(a): José
Renato Nalini; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/08/2010;
Data de Registro: 13/09/2010)
Frente a estas ponderações, era mesmo de rigor
a concessão da segurança, para fins de determinar à autarquia
impetrada que se abstenha de efetuar qualquer desconto na
folha de pagamento de servidores do Serviço Funerário do
Município de São Paulo em favor da APROFEM e que tenha como
fundamento do referido convênio impugnado, devendo, por
isso, a r. sentença de primeiro grau ser mantida, nos termos
acima expostos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
oficial, de modo a MANTER a r. sentença de primeiro grau, tal
como lançada. Deixo de condenar as partes ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049971-50.2015.8.26.0053 -Voto no
9
honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive aqueles
devidos na fase recursal, em razão do disposto no art. 25, da
Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do Excelso
Pretório.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR